Tribunal: TJBA
Processo: 8018305-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018305-97.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REGINA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. AUSÊNCIA DE CPF
DA
EXECUTAD
A
. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, em Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário (IPTU), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte Executada e da inércia do Exequente em suprir a omissão, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz das Resoluções do CNJ; (ii) estabelecer se a execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem localização de bens, pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ, medida que viabiliza a efetividade da execução e a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

4. A exigência de identificação da parte executada encontra respaldo no art. 319, II, do CPC e no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), não havendo declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

5. A ausência do CPF do executado impede a prática de atos essenciais à execução, como citação e constrição patrimonial, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

6. A inércia do Exequente em suprir a omissão, mesmo após intimação (IDs 105051729 e 105051731), autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.

8. A execução fiscal em análise envolve valor reduzido e ausência de citação do executado por longo período, enquadrando-se nos parâmetros fixados pelo STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

9. Os precedentes qualificados possuem aplicabilidade imediata, inexistindo modulação de efeitos que impeça sua incidência nos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.963.022/TO, Rel. Min. Segunda Turma, j. 13.02.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502148-46.2023.8.26.0472, Rel. Des. Raul De Felice, j. 05.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502977-52.2019.8.26.0024, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 02.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8018305-97.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelada MARIA REGINA DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR